Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0708037-08.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA FERNANDES TAMURA, MARIA JULIA DE DINIZ JACOB, VITOR PROCOPIO TRINDADE, TALITA RESENDE, JULIANA MOURA RIBEIRO AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISABELA FERNANDES TAMURA e OUTROS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor da UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S/A: Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por ISABELA FERNANDES TAMURA, MARIA JULIA DE DINIZ JACOB, VITOR PROCOPIO TRINDADE, TALITA RESENDE E JULIANA MOURA RIBERITO em desfavor de UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA. Aduzem os Autores que são alunos do último semestre do curso de medicina e que já cumpriram a carga horário do curso, informando que cumpriram até o 11o semestre 7.020 horas-aula, acrescentando que em relação ao último semestre já cumpriram total ou parcialmente as matérias necessárias. Destacaram ainda 150 horas complementares do curso, além do TCC, que compõe 54 horas. Acrescentam que ainda estão cursando duas matérias neste último semestre letivo, cujo conteúdo é integralmente prático. Informam que a colação de grau estava agendada para o dia 24/06/2020, porém, diante das medidas adotadas pelo governo para conter a disseminação do coronavírus, tiveram as aulas suspensas e, consequentemente, não será possível a conclusão do curso na data prevista. Alegam que pretendem se inscrever para o programa “Mais Médicos”, do Ministério da Saúde” e se engajarem na luta contra a pandemia da COVID-19, porém as inscrições se encerariam no dia 22/03/2020. Esclarecem que necessitam de inscrição no Conselho Regional de Medicina, o que somente poderiam obter mediante apresentação do certificado de conclusão de curso. Sustentem que sua pretensão se reveste de interesse público, haja vista que seria do interesse comum a ampliação do número de profissionais médicos no enfrentamento da atual crise na saúde pública. Requereram a tutela provisória de urgência para obrigar a instituição de ensino superior a antecipar as respectivas colações de grau e expedir o certificado de conclusão de curso, para possibilitar as inscrições perante o Conselho Regional de Medicina e no programa “Mais Médicos” do Ministério da Saúde. Passo a apreciar o pedido de tutela antecipada Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. No caso em apreço, não se verifica a urgência na concessão da medida. Isso porque os autores ajuizaram a ação no dia 23/03/2020, às 21h51min, argumentando que pretendiam se inscrever no programa “Mais Médicos”, do Ministério da Saúde, e, para tanto, precisavam do certificado de conclusão de curso e inscrição no Conselho Regional de Medicina. Contudo, segundo alegação dos próprias autores, as inscrições para o programa governamental se encerraram na véspera, dia 22/03/2020. Portanto, na data do ajuizamento do feito já não era mais possível a inscrição no referido programa, razão pela qual eventual decisão de deferimento do pedido liminar já não teria efeito. Ressalte-se que uma vez expedido o certificado de conclusão do curso, os autores estariam habilitados a se inscreverem no Conselho Regional de Medicina e, por consequência, a exercer plenamente a profissão de médicos, ainda que não tivessem de fato concluído as 7.200 horas do curso. Aos argumentos acima, da lavra do E. Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira acrescento os seguintes: A pandemia do coronavírus é conhecida e foram adotadas medidas consideradas adequadas pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Nenhuma delas dispensa os estudantes da colação de grau portanto tal medida não foi considerada necessária diante do contexto, pelos órgãos especializados na questão. Ademais, os currículos universitários compõe-se de uma parte mínima, obrigatória a todas as faculdades da área e uma parte que cada instituição adota. A que se notar que as universidades gozam de autonomia na organização de seus cursos de forma que se os Autores ainda não completaram o currículo mínimo para colação de grau, determinar que essa ocorra importa em violação dessa autonomia, sem que se possa atribuir à Ré qualquer ato ilícito. Outrossim, os próprios Autores admitem que devem cursar ainda matérias de ordem prática de forma que acabarão por se deparar com casos de coronavírus. A isso se soma o estágio obrigatório em coronavírus que foi imposto pelos órgãos competentes de forma que os Autores não deixarão de contribuir na atenção à pandemia, sem que para isso precisem adiantar sua colação de grau. Por essa razão, indeferido o pedido de tutela de urgência. A Ré se manifestou espontaneamente no ID no 60404407, razão pela qual a dou por citada. Aguarde-se o prazo para contestação, contado a partir da ciência desta decisão. Os Agravantes sustentam que são alunos do último semestre do curso de medicina, concluíram mais de 75% do internato hospitalar e cumpriram carga horária superior à determinada pelas Resoluções 2 e 3 do Ministério da Educação. Salientam que, nesses casos, a Portaria 374/2020 do Ministério da Educação permite a antecipação da colação de grau para atuação exclusiva nas ações de combate à pandemia do novo coronavírus – COVID-19. Ressaltam que a colação de grau estava prevista para o mês de junho de 2020. Requerem a antecipação da tutela recursal para que a “FACIPLAC proceda com a colação de grau antecipada dos Agravantes, expedindo seus certificados de conclusão de curso”. Preparo recolhido (fl. 1/2 ID 15474196). A decisão de fls. 1/4 ID 15661692 indeferiu a antecipação da tutela recursal. Manifestação da Agravada às fls. 1/4 ID 17615929. É o relatório. Decido. Consulta ao feito de origem revela que a colação de grau dos Agravantes foi admitida e realizada pela Agravada em 20/04/2020, com fundamento na Medida Provisória 934/2020. Além disso, de acordo com o documento de fls. 1/4 ID 17615936, foi proferida sentença sem resolução do mérito, nos seguintes termos: O feito comporta julgamento antecipado na forma do artigo 355 inciso II, do Código de Processo Civil, não sendo necessária a dilação probatória. A lide cinge-se ao direito ou não dos autores à conclusão do curso de medicina cursado na faculdade ré sem ter cursado o total de horas exigidos pela instituição. Ocorre que a Medida Provisória no 934, de 1o/04/2020, em seu art. 2o, determinou: “Art. 2o As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do disposto no caput e no § 3odo art. 47 da Lei no 9.394, de 1996, para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei no 13.979, de 2020, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, a instituição de educação superior poderá abreviar a duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, desde que o aluno, observadas as regras a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino, cumpra, no mínimo: I - setenta e cinco por cento da carga horária do internato do curso de medicina; ou” A medida foi regulamentada pela portaria no 383 do MEC, que determinou: “Art. 1o Ficam autorizadas as instituições de ensino pertencentes ao sistema federal de ensino, definidas no art. 2o do Decreto no 9.235, de 15 de dezembro de 2017, em caráter excepcional, a anteciparem a colação de grau dos alunos regularmente matriculados no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, desde que completada setenta e cinco por cento da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus - Covid-19, na forma especificada nesta Portaria.” Dessa forma, a ré alega ter facultado aos alunos a colação de grau antecipada, fato este que não foi impugnado. Dessa forma, é de rigor reconhecer a perda superveniente do objeto e, por conseguinte, do interesse de agir, eis que a continuidade do feito não mais traria qualquer utilidade aos requerentes. Ante o exposto, deixo de resolver o mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, ocorreu a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator